Tribunal: TJDFT
Processo: 0747030-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0747030-18.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 174681566 dos autos originários n. 0719056-82.2023.8.07.0007) que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, objetivando provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer assistência domiciliar (home care). Fundamentou o juízo singular: A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou de maneira desfavorável à sua concessão, ID 174420853. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela são necessários dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. A assistência domiciliar aos usuários do SUS se encontra regulamentada na Portaria 55, de 11 de janeiro de 2018, que prevê quatro modalidades de atenção domiciliar, conforme art. 2o a seguir transcrito: "Art. 2° A AD é indicada para usuários que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade no qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador. Art. X A AD será organizada em quatro modalidades: I - Atenção Domiciliar 1 (AD 1); II - Atenção Domiciliar 2 (AD 2); III - Atenção Domiciliar 3 (AD 3); IV - Atenção Domiciliar 4 (AD4) § 1o A determinação da modalidade está atrelada às necessidades de cuidados peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos, conforme o Instrumento de Classificação de Complexidade Assistencial da Atenção Domiciliar/SES-DF (Anexo I). § 2o A divisão em modalidades é importante para a compreensão do perfil de atendimento prevalente, e, consequentemente, para adequado planejamento e gestão dos recursos humanos, materiais necessários, e fluxos intra e intersetoriais". Outrossim, os critérios de eleição dos serviços de atenção domiciliar para cada modalidade estão previstos no artigo 10 da citada lei: "Art. 10 O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 2 e AD 3 é de responsabilidade da EMAD e EMAP. Parágrafo único. Fica facultado à EMAD prestar assistência apenas na modalidade AD 2, caso não possua condições técnicas e operacionais para a execução de determinados procedimentos da modalidade AD 3. Considera-se elegível, na modalidade AD 4, os usuários que: I - Forem traqueostomizados e dependentes de ventilação mecânica invasiva em equipamento microprocessado, com necessidade de cuidados contínuos de enfermagem; II - apresentarem adequada adaptação ao ventilador pulmonar microprocessado portátil sem necessidade de intervenções nos parâmetros ventilatórios; III - possuírem traqueostomia, gastrostomia ou jejunostomia instaladas e funcionantes de forma a garantir a desospitalização segura. Art. 11 O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 4 poderá ser realizado por empresa prestadora de serviço especializado, contratada para esse fim nos termos da lei, com monitorização da EMAC. Parágrafo único. Fica facultado à EMAD prestar assistência apenas na modalidade AD 2, caso não possua condições técnicas e operacionais para a execução de determinados procedimentos da modalidade AD 3". Todavia, não obstante a médica assistente indicar a necessidade da parte autora de "ajuda de terceiros por período integral de forma permanente", ID 171967090, e a parte autora mencionar que, em visita domiciliar, foi verificada a necessidade dos serviços prescritos, ID 173976260, não é possível se inferir em qual modalidade de serviços de atendimento domiciliar a parte autora se enquadra. Além disso, não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência na concessão do serviço de assistência domiciliar, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde, caso não a realize imediatamente. Dessa forma, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, com prioridades clínicas até mais graves, que também aguardam na fila da rede pública de saúde há mais tempo. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de tratamento contínuo de altíssimo custo mensal, prestado indiretamente por empresa contratada, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se a negativa administrativa afigura-se indevida/injusta. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Todavia, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao DISTRITO FEDERAL a inclusão imediata de determinado paciente na modalidade de Atenção Domiciliar, prestada indiretamente por empresa terceirizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivos pelos quais indefiro a tutela provisória pretendida. A agravante alega que foi diagnosticada com Doença Cerebral Neurodegenerativa, consoante laudo de 2023 assinado por médico assistente. Afirma que para retardar a progressão da doença, em virtude de ela ser degenerativa, precisa de um acompanhamento de diversos profissionais. Anota que, conforme laudo médico, o profissional responsável listou os equipamentos hospitalares e terapias necessárias para uma melhor qualidade de vida da paciente, necessitando de acompanhamento multidisciplinar e supervisão de um técnico de enfermagem 12 horas por dia. Aduz que o Estatuto do Idoso assegura a atenção integral à saúde da pessoa idosa. Ressalta que o direito ao home care deve ser garantido, respeitando todas as recomendações no laudo médico, em consonância com o art. 230, § 1o, da CF, e art. 15, § 2o, da Lei Federal n. 10.741/2003. Salienta que a urgência consubstancia-se no fato de que “a paciente encontra-se em fase avançada da doença de Alzheimer, e conforme já foi constatado anteriormente, a progressão da patologia em questão a deixou completamente dependente de assistencia médica 12h por dia”. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem assim da tutela de urgência para determinar que seja oferecido os serviços descritos no relatório médico; no mérito, a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 174385670 na origem). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, não vislumbro os requisitos à concessão da medida liminar. De acordo com o art. 2o da Portaria 55, de 11 de janeiro de 2018, a atenção domiciliar prevê quatro modalidades, in verbis: Indicação e Modalidades da Atenção Domiciliar Art. 2° A AD é indicada para usuários que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade no qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador. Art. X A AD será organizada em quatro modalidades: I - Atenção Domiciliar 1 (AD 1); II - Atenção Domiciliar 2 (AD 2); III - Atenção Domiciliar 3 (AD 3); IV - Atenção Domiciliar 4 (AD4) § 1o A determinação da modalidade está atrelada às necessidades de cuidados peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos, conforme o Instrumento de Classificação de Complexidade Assistencial da Atenção Domiciliar/SES-DF (Anexo I). [Grifado] § 2o A divisão em modalidades é importante para a compreensão do perfil de atendimento prevalente, e, consequentemente, para adequado planejamento e gestão dos recursos humanos, materiais necessários, e fluxos intra e intersetoriais. Já os critérios de eleição dos serviços de atenção domiciliar para cada modalidade estão previstos no art. 4o e seguintes da aludida portaria, assim dispondo: Art. 4° Critérios clínicos: I -Geral: estar com a condição clínica comprometida, com diagnóstico firmado ou hipótese diagnóstica e tratamento programado pelo médico assistente. II -Para as modalidades AD1, AD2 e AD3: apresentar grau de perda funcional e dependência para a realização das Atividades da Vida Diária, níveis 4 ou 5, conforme a Escala de Avaliação da Incapacidade Funcional prevista no Anexo II. III - Para a modalidade AD4: apresentar necessidade de ventilação mecânica invasiva em equipamento microprocessado com necessidade de cuidados contínuos de enfermagem. Art. 5° Critérios administrativos: I - Ser usuário do SUS e residir e morar na área de abrangência da equipe no Distrito Federal, de acordo com o território sanitário estabelecido na legislação vigente. II - Ter consentimento formal do usuário ou de familiares/cuidador por meio da assinatura do Termo de Consentimento Informado padronizado. III - Ter encaminhamento de médico assistente, com relatório minucioso; quando o usuário for procedente de Hospital deverá seguir o fluxo de desospitalização vigente na SES-DF; IV - Ter contexto familiar, domiciliar, comunitário e ambiental que garanta a instalação do serviço em condições adequadas de higiene, espaço físico e saneamento. Art. 6° Critérios assistenciais: I - Possuir um responsável que exerça a função de cuidador. II - Apresentar condições seguras para que os profissionais tenham acesso ao domicílio do usuário. Art. 7° Considera-se elegível, na modalidade AD 1, o usuário que, tendo indicação de AD, requeira cuidados com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, uma vez que se pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores. § 1o A prestação da assistência à saúde na modalidade AD 1 é de responsabilidade das equipes de atenção primária, por meio de acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso. § 2o As equipes de atenção primária que executarem as ações na modalidade AD 1 devem ser apoiadas pelos ambulatórios de especialidades e centros de reabilitação. Art. 8° Considera-se elegível, na modalidade AD 2, o usuário que, tendo indicação de AD, e com o fim de abreviar ou evitar hospitalização, apresente: I - afecções agudas ou crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados intensificados e sequenciais, como tratamentos parenterais ou reabilitação; II - afecções crônico-degenerativas, considerando o grau de comprometimento causado pela doença, que demande atendimento no mínimo semanal; III - necessidade de cuidados paliativos com acompanhamento clínico no mínimo semanal, com o fim de controlar a dor e o sofrimento do usuário; ou IV - prematuridade e baixo peso em bebês com necessidade de ganho ponderal. Art. 9° Considera-se elegível, na modalidade AD 3, usuário com qualquer das situações listadas na modalidade AD 2, quando necessitar de cuidado multiprofissional mais frequente, uso de equipamento (s) ou agregação de procedimento (s) de maior complexidade, inclusive ventilação mecânica, usualmente demandando períodos maiores de acompanhamento domiciliar. Art. 10 O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 2 e AD 3 é de responsabilidade da EMAD e EMAP. Parágrafo único. Fica facultado à EMAD prestar assistência apenas na modalidade AD 2, caso não possua condições técnicas e operacionais para a execução de determinados procedimentos da modalidade AD 3. Art X. Considera-se elegível, na modalidade AD 4, os usuários que: I - Forem traqueostomizados e dependentes de ventilação mecânica invasiva em equipamento microprocessado, com necessidade de cuidados contínuos de enfermagem; II - apresentarem adequada adaptação ao ventilador pulmonar microprocessado portátil sem necessidade de intervenções nos parâmetros ventilatórios; III - possuírem traqueostomia, gastrostomia ou jejunostomia instaladas e funcionantes de forma a garantir a desospitalização segura. Art. 11 O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 4 poderá ser realizado por empresa prestadora de serviço especializado, contratada para esse fim nos termos da lei, com monitorização da EMAC. A agravante, atualmente com 79 anos de idade, foi diagnosticada com Doença Cerebral Neurodegenerativa e está em uso de bolsa de ostomia (id. 171967093 na origem). Embora o relatório médico (id. 171967090 na origem) tenha informado a necessidade de "ajuda de terceiros por período integral de forma permanente" (id. 171967090 na origem), não é possível inferir em qual modalidade de atenção domiciliar a agravante se enquadra. Ademais, o documento acostado pela agravante (id. 173976260 na origem), noticiando que foi realizada visita domiciliar e a necessidade dos serviços prescritos no relatório, é insuficiente para concluir em qual modalidade a agravante encontra-se inscrita. É certo que o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de tratamento contínuo de altíssimo custo, impõe-se maior cautela na análise do pedido liminar, sobretudo porque a concessão do tratamento pleiteado ensejaria o remanejamento de recursos financeiros pelo erário público. Nesse contexto, os argumentos levantados pela agravante podem ser analisados com maio profundidade no julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator